Tribunal: TJSP
Processo: 2119604-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação em relação à decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o cancelamento do cartão de crédito da autora, no prazo de setenta e duas horas contadas a partir da ciência da decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00 – Não acolhimento –

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação em relação à decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o cancelamento do cartão de crédito da autora, no prazo de setenta e duas horas contadas a partir da ciência da decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00 – Não acolhimento – Necessidade de concessão da medida diante da probabilidade do direito alegado – O perigo de dano é evidente, uma vez que os descontos incidem sobre os vencimentos da autora, verba que possui caráter alimentar – Decisão mantida.
- A aplicação da multa somente ocorrerá em eventual descumprimento da decisão judicial pelo agravante e sua irresignação apenas demonstra sua intenção em descumprir a ordem - Valor da multa fixado de modo adequado, considerada sua finalidade e a condição das partes – Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119604-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
BANCO BMG S/A, é agravada DIRCE DE MOURA PENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119604-23.2020.8.26.0000 -Voto no 31173
2
Agravo de Instrumento no 2119604-23.2020.8.26.0000
Agravante: Banco BMG S/A
Agravada: Dirce de Moura Pena
Juiz: Luiz Augusto Esteves de Mello
Comarca: Presidente Prudente - 1a Vara Cível
Voto 31173
TUTELA DE URGÊNCIA AÇÃO DECLARATÓRIA
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
- Irresignação em relação à decisão que deferiu o
pedido de tutela de urgência para determinar o
cancelamento do cartão de crédito da autora, no prazo
de setenta e duas horas contadas a partir da ciência da
decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00,
limitada a R$ 10.000,00
Não acolhimento

Necessidade de concessão da medida diante da
probabilidade do direito alegado O perigo de dano é
evidente, uma vez que os descontos incidem sobre os
vencimentos da autora, verba que possui caráter
alimentar Decisão mantida.
- A aplicação da multa somente ocorrerá em eventual
descumprimento da decisão judicial pelo agravante e
sua irresignação apenas demonstra sua intenção em
descumprir a ordem - Valor da multa fixado de modo
adequado, considerada sua finalidade e a condição
das partes Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fl. 46 dos autos originários que, na
“ação declaratória determinar a instituição bancária proceda ao
cancelamento do cartão de crédito de titularidade do autor, com
pedido de tutela de urgência1, ajuizada por Dirce de Moura Pena em
face de Banco BMG S/A, deferiu a tutela requerida para o fim de
1 Valor da causa: R$ 1.000,00, em abril de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119604-23.2020.8.26.0000 -Voto no 31173
3
determinar que o requerido cancele o cartão de crédito da autora, no
prazo de 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da ciência da
decisão, sob pena de multa diária fixada no importe de R$ 500,00,
limitada a R$ 10.000,00.
O agravante sustenta que toda conduta
praticada nos negócios jurídicos celebrados com a agravada está em
perfeita sintonia com o estipulado na legislação aplicável à espécie,
bem assim, com os contratos firmados entre as partes. Defende a
legalidade da cobrança à título de RMC. Insurge-se, ainda, contra a
fixação da multa arbitrada. Requer a reforma da decisão para que seja
cassada a liminar deferida. Caso seja outro o entendimento, pugna
pela revogação ou redução da multa, e que a fixação tenha
periodicidade mensal e não diária.
Recebido e processado o recurso,
dispensou-se a contraminuta, por ausência de prejuízo à agravada.
É o relatório.
O artigo 300 do Código de Processo
Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na petição inicial, a autora, que é
pensionista da Previdência Social, sustenta que firmou com o réu, um
contrato de empréstimo vinculado a cartão de crédito RMC Reserva
de Margem Consignável (no 12366649), com parcela no valor de
quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos (R$ 46,85),
comprometendo mais de 5% dos seus rendimentos líquidos (R$
1.218,21). Afirma que não quer mais manter vínculo contratual com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119604-23.2020.8.26.0000 -Voto no 31173
4
banco réu e, por isso, notificou a instituição bancária em 04 de março
de 2020, solicitando o cancelamento do cartão de crédito, o que ainda
não ocorreu. Requereu a concessão de tutela de urgência para
determinar à ré o cancelamento do cartão.
Conforme
o
demonstrativo
de
pagamento de fl. 11 dos autos originários, é descontada em folha
mensalmente a quantia de R$ 46,85.
A concessão da tutela para determinar o
cancelamento do cartão de crédito da autora é medida que se impõe,
pois, como observado na decisão recorrida:
“(...) Os elementos trazidos em sede de
cognição sumária demonstram a probabilidade do direito alegado ante
o extrato de empréstimo consignado e a solicitação do cancelamento
do cartão de crédito, bem como consequentemente perigo de dano
vez que a manutenção do vínculo contratual sem vontade da parte
requerente pode gerar encargos indesejáveis, tratando-se de abuso
de direito por parte da parte requerida”.
Portanto, é patente o perigo de dano
decorrente de tal situação, bem como a urgência da medida, uma vez
que o desconto impugnado incide sobre o modesto vencimento da
autora, que possui natureza alimentar.
Portanto,
era
mesmo
de
rigor
a
concessão da tutela de urgência.
A irresignação do réu quanto à fixação
da multa é de causar espanto, pois seu questionamento demonstra
nítida intenção de descumprir ordem judicial. Não o sendo, se o
propósito for o de cumprir a decisão, não há justificativa para qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119604-23.2020.8.26.0000 -Voto no 31173
5
receio em relação à sua aplicação.
Por fim, tem-se que a multa, diária
arbitrada pelo Juízo a quo em R$ 500,00 não se mostra excessiva,
considerado o caráter intimidatório, com o objetivo de obter o
comportamento específico, bem como a condição das partes.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, nos termos acima expostos.
MARINO NETO
Relator